Tribunal: TJPA
Processo: 0043132-19.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043132-19.2000.8.14.0301

APELANTE: MARLEY PAOLA PANTOJA MORAES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE

APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A inteligência do artigo 1.021 § 1º do Código de Processo Civil determina que, na petição de

Agravo Interno o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão

agravada.

2.

O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada ao repisar

as mesas teses do Recurso de Apelação, impedindo o conhecimento do recurso de Agravo Interno,

por afrontar o princípio da dialeticidade.

3.

Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por
Marley Paola Pantoja Moraes
em face de decisão monocrática por mim proferida autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
.

A agravante, em suas razões recursais, argumenta que a decisão impugnada ignora sentença e acórdão proferidos, em seu favor, no bojo do Mandado de Segurança.

Pugna pela reforma da decisão para determinar que a agravada realize o pagamento do valor que lhe é devido, ou que determine a realização de perícia contábil a fim de se estabelecer quais valores são devidos.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (Id
n° 14963087).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Incialmente, importa esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal.

Desta feita, o recorrente deve apresentar em suas razões os fundamentos suficientes de sua irresignação, contrapondo-os com os fundamentos presentes na decisão agravada, sob pena de não conhecimento recursal.

No caso em tela, ao analisar a peça recursal, constato que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão agravada, tendo em vista que são novamente repisadas as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação.

Deste modo, como a agravante não impugnou especificadamente o cerne da fundamentação da decisão agravada e deixou de expor, de forma clara e objetiva o seu inconformismo com a decisão guerreada, torna-se inviável acatar o processamento do recurso diante da ausência de argumentos capazes de possibilitar o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada.

Assim, depreende-se que o agravo interno deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos lançados na decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art.1.021, §1º, do CPC, que assim disciplina:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Portanto, constato que o presente recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, haja vista que a ausência de impugnação específica ao ato judicial que se ataca impossibilita ao juízo
ad quem
avaliar seu suposto vício ou desacerto.

Nesse sentido e corroborando esse entendimento, apresento jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE INCAPAZES. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MPF. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E 284/STF. RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. A participação do Ministério Público Federal é obrigatória em casos que envolvem direitos de incapazes, conforme previsão legal. A conversão do julgamento em diligência para a manifestação do MPF foi corretamente decidida pela Turma julgadora, a fim de sanar o vício processual decorrente da ausência dessa intervenção. 2. A ausência de impugnação direta ao fundamento do acórdão recorrido que exigia a manifestação do MPF em casos de interesse de incapazes configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando as razões recursais inadmissíveis, conforme as Súmulas 283 e 284/STF. 3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio contra a decisão impugnada, conforme estabelecido na Súmula 267/STF. A utilização dessa ação como recurso alternativo é inadmissível. 4.
Diante dessas considerações, o Agravo Interno que reproduz os mesmos argumentos da petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento, sendo aplicáveis as Súmulas 283/STF e 182/STJ. 5. Agravo Interno não provido
. (AgInt no RMS n. 70.399/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Da mesma forma é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO desenvolvimento DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O de tese dissociada dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
2.
A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso interposto.
3.

Recurso não conhecido. Decisão Unanime.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800856-21.2017.8.14.0049 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Na oportunidade, esclareço, que apesar de poder ocorrer o julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, visando evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação especificada da decisão agravada
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023